Tribunal: TJMT
Processo: 1014150-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014150-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA
PROCURADOR: RODRIGO MISCHIATTI
Processo Origem: AÇÃO DE EXECUÇÃO n° 1404/2008, 0000601- 08.1997.811.0041, Códigos 74384 e 10944278, 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Trese Construtora e Incorporadora Ltda. (em falência), de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Banco da Amazônia S.A., determinou a expedição de alvará, em favor do banco exequente, para levantamento do valor apurado na arrematação do imóvel com matrícula n. 46.646, do 6o Ofício de Cuiabá.
Explica se tratar, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em 23/01/1997, lastreada em Escritura Pública de Confissão, Composição, Assunção de Dívida, firmada entre o Banco da Amazônia S.A. e a Trese Construtora e Incorporadora Ltda., em 09/08/1995.
Complementa que em 07/12/2000, foi decretada a autofalência da empresa, e suspensa a execução. Diz que em 10/05/2005, o banco agravado postulou pelo prosseguimento da execução em face dos fiadores, por não figurarem na autofalência decretada.
Informa que em 25/05/2011, o exequente requereu a penhora de dois imóveis, sendo: matrículas n. 25.900 e n. 46.646, ambas do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá. Realça que ambos os imóveis foram arrecadados no processo de falência pelo Juízo Falimentar, inclusive, consta averbação de indisponibilidade nas respectivas matrículas.
Alega que o primeiro imóvel foi leiloado e os valores integralmente transferidos para os autos falimentares. Diz, no entanto, que em relação ao segundo imóvel, também leiloado, houve negativa do Juízo da execução em transferir os valores, produto da alienação, para o Juízo Falimentar, sob a justificativa que o imóvel não seria de propriedade da massa falida, mas de um dos sócios.
Sustenta que o Juízo não observou que a própria sentença que decretou a falência desconsiderou a personalidade jurídica das empresas falidas e determinou a indisponibilidade de todos os bens dos sócios que compõem a massa falida.
Reforça que é o Juízo Universal o competente para decidir o destino dos numerários obtidos com a alienação judicial dos bens arrecadados.
Requer a suspensão da decisão que determinou a expedição de alvará em favor do Banco da Amazônia S.A..
No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e deferir a suspensão da expedição de alvará em favor do banco agravado.
É o relatório.
Decido.
De início, defere-se a assistência judiciária para este recurso.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo postulado, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, se presente risco de dano grave ou de incerta reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em razão de sua natureza cautelar.
Pretende a agravante a suspensão da decisão que determinou a expedição de alvará em favor do banco agravado, para levantamento do valor apurado na arrematação do imóvel com matrícula n. 46.646, do 6o Ofício de Cuiabá.
Para tanto, justifica que o imóvel objeto de arrematação se encontra arrecadado nos autos da falência em virtude da desconsideração da personalidade jurídica das empresas falidas, de sorte que o bem saiu da esfera patrimonial do sócio e passou a integrar os ativos da massa falida.
Pois bem. De acordo com os documentos colacionados, o imóvel objeto de arrematação no feito executivo fora arrecadado nos autos da falência, na qual foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica das empresas, de modo que o bem saiu da esfera patrimonial do sócio e passou fazer parte dos ativos da massa falida.
Com efeito, com a decretação da falência, necessário se faz a arrecadação de todos os bens da massa em favor do juízo universal, cuja competência inclui a deliberação acerca da destinação dos bens e valores arrecadados.
Nesse contexto, a determinação de levantamento do alvará do valor apurado com a arrematação, revela o risco de dano grave ou de incerta reparação, a autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado.
Posto isso, defere-se a tutela cautelar postulada para determinar a suspensão da decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento do valor apurado com a arrematação do imóvel com matrícula n. 46.646, do 6o Ofício de Cuiabá, em favor do exequente, ora agravado, até o julgamento do recurso pela c. Câmara.
Comunique-se ao Juízo com urgência.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 09 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7